Tribunal: TJSP
Processo: 1006691-89.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Desocupação de imóvel. Extinção de condomínio com a consequente alienação judicial do bem já formara coisa julgada. Apelada é meeira e, ao que parece, não tem permitido que eventuais interessados vistoriem o imóvel. Pretensa desocupação sem suporte. Situação fática exigiria obrigação de fazer, o que não fora pleiteado. Falta de interesse de agir caracterizada. Ausência de pressuposto processual

Ementa:
Desocupação de imóvel. Extinção de condomínio com a consequente alienação judicial do bem já formara coisa julgada. Apelada é meeira e, ao que parece, não tem permitido que eventuais interessados vistoriem o imóvel. Pretensa desocupação sem suporte. Situação fática exigiria obrigação de fazer, o que não fora pleiteado. Falta de interesse de agir caracterizada. Ausência de pressuposto processual impossibilita a entrega da prestação jurisdicional no mérito. Indeferimento da inicial se apresenta adequado. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006691-89.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEREZINHA
NUNES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RAQUEL NUNES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-89.2019.8.26.0020 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.006.691-89.2019.8.26.0020
Apelante:
TEREZINHA NUNES SOARES
Apelada:
RAQUEL NUNES SOARES
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 44.834
Desocupação de imóvel. Extinção de condomínio com a
consequente alienação judicial do bem já formara coisa
julgada. Apelada é meeira e, ao que parece, não tem
permitido que eventuais interessados vistoriem o imóvel.
Pretensa desocupação sem suporte. Situação fática exigiria
obrigação de fazer, o que não fora pleiteado. Falta de
interesse de agir caracterizada. Ausência de pressuposto
processual impossibilita a entrega da prestação jurisdicional
no mérito. Indeferimento da inicial se apresenta adequado.
Apelo desprovido.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 48/50, que julgou extinto o processo, sem alcançar o mérito, para
desocupação de imóvel em extinção de condomínio e que já fora determinada
alienação judicial do bem.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois é
coproprietária de 50% de imóvel e já existe decisão com trânsito em julgado para
extinção de condomínio, mas a apelada não permite que interessados ingressem no
imóvel para análise, ou interesse na aquisição. Diz que na ação de extinção de
condomínio já requerera a desocupação, porém, naquela demanda fora decidido que
somente por ação autônoma é que poderia ser formulado tal pedido. Declara que
nesta ação fora remetida a apreciação para a ação de extinção de condomínio, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006691-89.2019.8.26.0020 -Voto no
3
sabendo assim a apelante a quem recorrer. Expõe que o indeferimento da inicial
deve ser revisto, pleiteando que seja dado o regular andamento na ação de
desocupação.
O recurso foi contra-arrazoado, págs. 71/74.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece mantida.
A pretensa desocupação da meeira do imóvel não pode
sobressair, mesmo porque, não existe locação, mas somente a extinção de
condomínio que determinara a alienação judicial do imóvel.
Ao que consta, a apelada ressalta que não tem possibilitado o
ingresso de interessados para aquisição do imóvel, consequentemente, o caso seria
de obrigação de fazer, ou seja, proporcionar o acesso de interessados em eventual
compra do imóvel, porém, não existe pedido certo e determinado para tanto.
Desta forma, a pretensa desocupação não pode sobressair,
consequentemente, a falta de interesse de agir é notória e a ausência de pressuposto
processual de constituição e validade do processo impossibilita a entrega da
prestação jurisdicional no mérito.
Assim, o indeferimento da inicial se apresenta adequado, nada
havendo para ser modificado na sentença em exame.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R294